Tribunal: TJPA
Processo: 0812287-92.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812287-92.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: PEDRO LEANDRO DA SILVA NETO

AUTORIDADE: MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES

IMPETRADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESLOCAMENTO. O SERVIDOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE JUSTIFICAR O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS RECEBIDAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU A SEGURANÇA PLEITEADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

Agravo Interno interposto por servidor público, Policial Penal, requerendo a reforma da decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada contra ato administrativo que determinou a devolução de diárias recebidas pelo agravante. Sustenta a ilegalidade da restituição das diárias, recebidas de boa-fé e justificadas por viagens requisitadas, e alega ausência de motivação no ato de devolução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se o ato administrativo que determina a restituição de diárias, pela falta de comprovação de deslocamento do servidor, fere direito líquido e certo passível de amparo via mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A legislação estadual (Lei nº 5.810/1994) estabelece que o servidor deve restituir diárias pagas antecipadamente quando não ocorrer o afastamento para o qual foram destinadas, ou quando este for realizado de forma parcial.
4. O agravante não apresentou prova inequívoca do deslocamento alegado, como bilhetes de passagem ou relatório de viagem, necessários para justificar a manutenção das diárias, configurando enriquecimento sem causa em caso de ausência de devolução.
5. O ato administrativo questionado possui fundamentação adequada, com respaldo na legislação e na ausência de comprovação do uso das diárias para o fim requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
6.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que denegou a segurança. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
26
de novembro de 2024.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PEDRO LEANDRO DA SILVA NETO
, visando à reforma de decisão monocrática de lavra desta Desembargadora Relatora que denegou a segurança pleiteada, com fundamento na inexistência de direito líquido e certo, diante do reconhecimento da legalidade do ato administrativo impugnado que determinou a restituição de valores de diárias recebidas pelo servidor.

Em suas
razões recursais
(id 18545242), o agravante defende a reforma da decisão monocrática que denegou a segurança, argumentando, em síntese, que o ato que determinou a devolução de diárias é ilegal, alegando que os valores recebidos a título de diárias foram obtidos de boa-fé, afirmando ter realizado todas as viagens requisitadas.

Alega que a decisão monocrática apresenta fundamentação insuficiente e que a devolução das diárias configura prejuízo injustificado, visto que o pagamento foi regularmente processado pela Administração e o servidor agiu em conformidade com as normas vigentes.

Sustenta que o ato administrativo questionado desconsidera o princípio da motivação para a devolução das diárias, essencial para assegurar a legalidade dos atos públicos, e que a falta de clareza no ato administrativo desrespeita os princípios constitucionais que regem a administração pública.

Cita jurisprudências na defesa de sua tese.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de anular o ato que determinou a devolução das diárias e conceda a segurança (id 18545242).

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
ao recurso, defendendo a manutenção da decisão agravada. Argumenta que o ato administrativo questionado foi legalmente fundamentado e motivado pela ausência de comprovação dos deslocamentos que justificariam as diárias. Alega que o agravante não demonstrou direito líquido e certo para sustentar o mandado de segurança, uma vez que as provas nos autos não corroboram os deslocamentos alegados. Defende que a decisão denegatória está amparada no princípio da responsabilidade fiscal e da legalidade administrativa, reafirmando que o pedido do agravante contraria os dispositivos normativos aplicáveis e que a devolução das diárias é medida de cautela contra o enriquecimento sem causa. Ao final, requer o não conhecimento do recurso e, no mérito, se tanto chegar, que lhe seja negado provimento (id 18633240).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O agravante Pedro Leandro da Silva Neto interpôs o presente recurso de Agravo Interno, requerendo a reforma da decisão monocrática de lavra desta Desembargadora Relatora que denegou a segurança pleiteada, por não vislumbrar demonstrado o direito líquido e certo do servidor, considerando a legalidade do ato administrativo combatido que determinou a devolução de diárias pelo recorrente, que exerce o cargo de Policial Penal, com lotação na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

Em síntese das razões recursais, o agravante reitera a tese sustentada de ilegalidade no ato administrativo que determinou a devolução das diárias recebidas, afirmando ter recebido os valores de boa-fé e ter realizado todas as viagens requisitadas, além disso, o recorrente aduz a ausência de motivação do ato de restituição, requerendo o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de anular o ato que determinou a devolução das diárias e, em consequência, que seja concedida a segurança.

Em que pesem as alegações do agravante, registro que a irresignação não merece prosperar, devendo ser integralmente mantida a decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada, ante a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado no presente
mandamus
, como passo a demonstrar.

Inicialmente, importa destacar que não se questiona a boa-fé do servidor no ato de recebimento das diárias pagas pelo Estado do Pará, todavia a legislação que rege a matéria, especialmente a Lei n° 5.810/1994, que regula o pagamento de diárias aos servidores públicos do Estado do Pará, estabelece requisitos para a manutenção das diárias pagas de forma antecipada, os quais não foram demonstrados pelo impetrante, mediante prova inequívoca, ensejando a denegação da segurança.

Nesse contexto, resta claro que o agravante tão somente reitera as mesmas alegações já devidamente apreciadas na decisão monocrática agravada.

Vale destacar alguns artigos da Lei nº 5.810/1994 (RJU/PA) que regula a matéria sobre a concessão, pagamento e restituição de diárias no serviço público do Estado do Pará, senão vejamos:

“Das Diárias

Art. 127 - Além do vencimento, o servidor poderá perceber as seguintes

vantagens:

I - adicionais;

II - gratificações;

III - diárias;

IV - ajuda de custo;

V - salário-família;

VI - indenizações;

Parágrafo Único - Excetuados os casos expressamente previstos neste artigo, o servidor não poderá perceber, a qualquer título ou forma de pagamento, nenhuma outra vantagem financeira

(...)

Art. 145 - Ao servidor que, em missão oficial ou de estudos, afastar-se temporariamente da sede em que seja lotado, serão concedidas, além do transporte, diárias a título de indenização das despesas de alimentação, hospedagem e locomoção urbana.

§ 1°. - A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade, quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede.

§ 2°. - As diárias serão pagas antecipadamente e isentam o servidor da posterior prestação de contas.

Art. 146 - No arbitramento das diárias será considerado o local para o qual foi deslocado o funcionário.

Art. 147 -
Não caberá a concessão de diárias, quando o deslocamento do servidor constituir exigência permanente do cargo
.

Art. 148 -
O servidor que não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituir integralmente o valor das diárias
e custos de transporte recebidos, no prazo de 5 (cinco) dias
.

Parágrafo Único -
Na hipótese de o servidor retornar à sede, no prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso,
no prazo previsto no caput deste artigo.

Art. 149 - Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio de locomoção, conforme se dispuser em regulamento.” (grifei)

Pela análise dos dispositivos que regem a matéria, verifica-se que há expressa previsão legal no sentido de que as diárias pagas de forma antecipada são passíveis de devolução em caso de não utilização para o seu fim específico, ou seja, para viagens ou missões designadas pelo superior hierárquico.

Assim, a previsão para pagamento de diária é condicionada a sua utilização, caso contrário, seja este por qualquer motivo, o servidor deverá restituir aos cofres públicos o valor integral das diárias ou o excedente, como ocorreu na hipótese, sendo também necessária para sua comprovação provas específicas, como a entrega de relatório de viagem, bilhetes de passagem, ou seja, o servidor deve observar o procedimento existente para justificar a manutenção dos valores recebidos.

Ademais, nos termos do artigo 148 da Lei nº 5.810/1994, o servidor que não se afasta da sede deve restituir integralmente o valor das diárias e dos custos de transporte recebidos, evitando o enriquecimento sem causa, além disso, o art. 9º do Decreto Estadual nº 734/92 também reforça a obrigatoriedade de devolução nos casos de não realização ou realização parcial do deslocamento, estabelecendo o dever de o servidor recolher aos cofres públicos os valores não utilizados para a finalidade designada.

No caso concreto, restou devidamente fundamentada na decisão agravada a ausência de comprovação pelo agravante, mediante prova inequívoca, do efetivo deslocamento que justificasse a percepção de diárias, desta forma, o ato administrativo impugnado de restituição dos valores recebidos pelo servidor foi motivado pela ausência de comprovação de deslocamento do servidor, o que afasta alegação de ilegalidade no ato coator.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. LEI ESTADUAL N. 5.119/84. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO DIREITO. DIÁRIAS INDEVIDAS. 1. Segundo a legislação estadual, as diárias consistem em indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias de alimentação e de pousada e são devidas ao policial militar durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado. 2. Ausência de comprovação do alegado direito ( CPC, art. 333, I). 3. Inexistência de violação à literal dispositivo de lei estadual. 4. Não são devidas diárias ao policial-militar quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - Apelação Cível: 0000835-61.2006.8.14.0301 9999160815, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 13/06/2016, 1ª Câmara Cível Isolada)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA.
POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. CONVÊNIO Nº 017/2009 FIRMADO ENTRE O DETRAN/PA E A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
. ÔNUS DA CONTESTAÇÃO DA PROVA PERTENCENTE AO DETRAN/PA NO SENTIDO DE DEMONSTRAR
QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS
. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. As diárias deverão ser pagas ao militar que se afastar, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional que não seja a sua sede.
Cabe ressaltar que as diárias, que possuem caráter indenizatório, se justificam quando preenchidos os requisitos previstos na norma. Logo, não havendo necessidade de comprovação das despesas, mas tão somente do deslocamento do militar.

2. Do exame dos documentos carreados aos autos, restou cristalino o efetivo deslocamento do militar, ora apelado. Nesse passo, caberia ao DETRAN/PA, trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pelo autor, o que não o fez.

3. Considerando que o serviço pelo militar fora realizado, e ainda, que o sistema normativo jurídico proíbe a prática de locupletamento por parte da Administração, mormente quando verificada a existência do débito, faz-se imperiosa a manutenção da sentença.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. (Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Público - APELAÇÃO CÍVEL - 0010956-30.2013.8.14.0301)” (grifei)

Portanto, conclui-se que as diárias se justificam quando preenchidos os requisitos previstos na norma, todavia, diante da ausência de comprovação pelo agravante do efetivo deslocamento que justificasse a percepção das diárias, a decisão monocrática que denegou a segurança deve ser integralmente mantida.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo integralmente a decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada, ante a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado no presente
mandamus
, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto

P. R. I.

Servirá está como mandado/ofício nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/11/2024